Tribunal: TJES
Processo: 5028584-72.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028584-72.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: SANDER DIAS MOTA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL

4ª TURMA RECURSAL - GABINETE 01

NOS AUTOS Nº
5028584-72.2025.8.08.0048

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDO: SANDER DIAS MOTA e outro

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. CANCELAMENTO UNILATERAL DA PASSAGEM DE VOLTA, EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE NO TRECHO DE IDA (NO SHOW). PRÁTICA VEDADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Breve relatório. Trata-se de ação ajuizada por
SANDER DIAS MOTA
e
LUDIMILA ALVES DE MATOS
(assistidos por advogado particular)
em face de
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTE S.A.
, por meio da qual alegam que adquiriram passagens aéreas de Vitória x Itália com conexão, respectivamente, no Rio de Janeiro e em Paris. Ocorre que, em decorrência da demora no procedimento de imigração no Aeroporto de Paris, houve a perda da conexão, sendo realocados pela companhia
AIR FRANCE
(operava o trecho em
codeshare
) no próximo voo disponível, o que gerou um atraso de 02 horas, em relação ao cronograma inicial. Não obstante, os passageiros foram surpreendidos com cancelamento do trecho de volta em virtude de
no-show
, tendo sido efetuada a realocação na classe econômica (ao invés da
premium
) e por fim, houve atraso no trecho Rio de Janeiro x Vitória, razão pela qual postulam a reparação material e a compensação moral.

2.

Sobreveio sentença de parcial procedência para
CONDENAR
a demandada a restituir aos autores a importância de R$8.838,32 (oito mil oitocentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), referente à diferença de preço entre as classes, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do desembolso.
CONDENAR
a demandada a pagar a cada autor a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação moral, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

3.

Irresignada, a recorrente interpõe recurso inominado, em suma, pugnado a reforma da sentença, ao entendimento de ausência de configuração de falha na prestação do serviço, e por conseguinte, na ausência de danos extrapatrimoniais condenados, e subsidiariamente, eventual redução do
quantum
arbitrado.

4.

Em tempo, requereu o efeito suspensivo ao recurso inominado, o que desde já se afasta, ante a ausência de demonstração dos requisitos ensejadores, previstos no art.43 da lei 9.099/95, qual seja o dano irreparável.

MÉRITO.

5.

A sentença
a quo
julgou procedente o pedido indenizatório, posto que o recorrido demonstrou a relação jurídica entre as partes, e o direito material controverso, não conseguindo a recorrente demonstrar razoabilidade à alteração unilateral do contrato de transporte aéreo pactuado, e, afastar as razões alcançadas na indenização a que foi condenada.

6.

Veja, deveria a recorrente demonstrar os efeitos modificativos, extintos ou impeditivos do direito, a teor do que dispõe o inciso II, do art.373 do CPC, capaz de infirmar a versão autoral, como bem pontuada em sentença. Em suas razões, traz apenas a alegação exercício regular de um direito a partir do
no-show
do trecho de ida, que por conseguinte cancelou a volta, porém, incapaz de afastar a reponsabilidade objetiva
in casu
, posto a impossibilidade de cancelamento unilateral automático do trecho de volta quando da não apresentação/execução do trecho ida.

7.

Assim, o cancelamento unilateral e automático do trecho de volta do voo, quando o passageiro não realiza o embarque no trecho de ida (
no-show
), caracteriza conduta abusiva ou excessivamente onerosa à parte mais vulnerável da relação, além de configurar falha na prestação do serviço da companhia aérea (art.51, IV e XI, do CDC). Tal entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, vejamos:

(...) 6. No caso, o autor/recorrido contratou voo, a ser operado pela ré/recorrente, concernente ao trecho Brasília - Lisboa, ida (03/02/2023) e volta (05/08/2023), pelos preços, respectivamente, de R$ 3.300,57 e R$ 3.143,40, além de R$ 403,00 pelas taxas aeroportuárias. Incontroverso nos autos que o autor/recorrido requereu o cancelamento do voo de volta e o reembolso (...), o que foi negado. (...) De mais a mais, a cláusula de não reembolso coloca o consumidor em desvantagem exagerada e atenta contra a legislação de regência, motivo pelo qual deve ser considerada nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC, sob pena, ainda, de enriquecimento ilícito da companhia aérea. (...) 9. Dessa maneira, tem-se por devido o reembolso estipulado em sentença, sob o risco, inclusive, de enriquecimento ilícito da recorrente, dada a larga margem de tempo para revender o assento aéreo.” (grifamos)
Acórdão 1838800
, 07068276020238070017, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJe: 10/4/2024.

8.

No que tange ao dano moral, vota-se por sua manutenção eis que não se vislumbra entendimento diverso, uma vez que arbitrado em
quantum
razoável e proporcional ao dano verificado, dentro das balizas acerca da reprovabilidade da conduta, e a situação econômica das partes, norteados pela exegese do STJ.
A esse respeito, o entendimento dos E. Tribunais pátrios seguem no mesmo sentido, vejamos:

Apelação. Transporte Aéreo Internacional. Sentença de parcial procedência, que reconheceu apenas o dano material. 1 . Compra de passagem de ida e volta. A previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show), configura prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Danos material e moral indenizáveis. 2 . Dano moral configurado: impedimento de embarque para o voo de retorno. Prova in re ipsa. Indenização fixada em R$ 10.000,00, valor razoável e adequado para compensar a autora e dissuadir a conduta (ou atividade) danosa das rés . Correção monetária a partir deste arbitramento; e juros de mora a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Alteração da sucumbência para imposição dos ônus exclusivamente às rés. Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 10307575320208260100 SP 1030757-53 .2020.8.26.0100, Relator.: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 23/03/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2021)

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

10.

Em face dessas considerações, N
EGO PROVIMENTO,
ao recurso inominado , mantendo
in totum
a sentença objurgada, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n.º 9.099/95)
.

11.

CONDENO a recorrente em custas e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº9.099/95).

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, data da assinatura eletrônica.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)